Tribunal: CARF
Processo: 12268.000367/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000367/2008-37
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.920 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
CONSTRUTORA PATRÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/08/2007
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA AINDA QUE EM
TÍQUETE, CARTÃO MAGNÉTICO, VALE-COMPRA OU CONGÊNERE.
EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO INSCRIÇÃO NO PAT -
DESNECESSIDADE. PARECER no 00001/2022/CONSUNIAO/ CGU/AGU.
O auxílio-alimentação pago pelo sujeito passivo na forma de tíquete, cupom,
cartão magnético ou congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da
CLT, não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
independente de estar o interessado inscrito no PAT, por se considerar como
fornecimento de alimentação in natura, nos termos do PARECER no
00001/2022/CONSUNIAO/ CGU/AGU, de 2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente
convocado), Maurício Dalri Timm do Valle (suplente convocado) e Régis Xavier Holanda
(Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Contribuinte, contra o Acórdão no
2301-009.588 da 1a Turma Ordinária/ 3a Câmara/ 2a Seção de Julgamento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, por maioria de votos, negou provimento ao
recurso voluntário apresentado, relativo a lançamento de Contribuições Previdenciárias relativas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000367/2008-37
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.920 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000367/2008-37

aos segurados e sujeitas a retenção pela fonte pagadora, referentes ao período de 01/03/2006 a
31/08/2007.
Consoante o Relatório do acórdão recorrido, trata-se de Auto de Infração (AI no
37.185.255-2) lavrado pela fiscalização contra o sujeito passivo, que de acordo com o Relatório
Fiscal, refere-se às Contribuições Previdenciárias relativas aos segurados e sujeitas a retenção
pela fonte pagadora. A diferença apurada refere-se às remunerações pagas, devidas ou creditadas
aos empregados a título de “vale compra” (verba destinada aos segurados empregados para
aquisição de alimentação in natura), não declaradas nas Guias de Recolhiment.do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP. Os principais atos
praticados e conclusões da fiscalização encontram-se sintetizados nos seguintes termos:
4) PAGAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE "VALE COMPRA"
4.1) No decorrer da auditoria fiscal, pela análise das folhas de pagamento (específicas
da obra sob ação fiscal, matricula CEI 45.120.00829/79) constatou-se que a empresa
efetuou pagamentos a título de "vale compra" (verba destinada aos segurados
empregados para aquisição de alimentação in natura). Constatou-se, também, que a
empresa não estava inscrita no PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador - no
período em que efetuou estes pagamentos. Os valores pagos a título de "vale compra"
não constam dos resumos das folhas de pagamento como sendo integrantes da
remuneração dos segurados empregados e, conseqüentemente, não foram oferecidos à
tributação;
4.2) Esta verba foi considerada como parcela integrante do salário de contribuição pelo
pagamento em desacordo com a previsão do artigo 28, § 9o - letra "c" da Lei 8.212 de
24/07/1991 (empresa não inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador- PAT).
Constam nas planilhas em anexo os nomes dos segurados empregados que receberam
esta verba, os valores e as competências em que houve o referido pagamento. Sobre o
total destas remunerações, por competência, foram lançadas as contribuições
previdenciárias devidas;
(...)
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 41/51, anexando documentos,
sendo tal impugnação julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), conforme decisão de e.fls. 135/140.
Inconformada com a decisão da DRJ/BHE, a autuada apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 141/151, onde sustenta a impossibilidade da incidência das contribuições
sobre o que classifica como benefício concedido aos empregados a título de auxílio refeição.
Informa que o pagamento a título de “vale-compra” decorre de Convenção Coletiva de Trabalho,
já anexada aos autos, cita as leis de regência do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
e afirma que deve ser levada em consideração a finalidade maior pelo qual as normas são
editadas e não mero descumprimento de formalidade prescrita em portaria. Nesse ponto reproduz
o art. 4a da Portaria Interministerial MTE/MF/MS n° 5, de 30 de novembro de 1999), alega que
os vales-compras eram fornecidos gratuitamente aos segurados e complementa: “Ou seja, sem se
levar em consideração a finalidade maior pelo qual as normas são editadas, a mera pastagem
de um formulário passa a ser condição sina qua non para a concessão da isenção, a qual,
independente da existência de norma que a preveja, deixa de existir em decorrência dessa falta
de informação.” Ao final, é requerido o provimento do recurso.
A 1a Turma Ordinária / 3a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por maioria de
votos, negou provimento ao Recurso Voluntário, entendendo que o fornecimento de alimentação
aos empregados por meio de tíquetes, vales alimentação, vales refeição, cartão magnético ou
qualquer outro modo indireto de fornecimento, por empresa que não esteja regularmente inscrita
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.920 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000367/2008-37

no PAT, como é o caso ora sob análise, dever ser considerado salário de contribuição e, portanto,
base de cálculo das contribuições previdenciárias. O acórdão 2301-009.588, de 5 de outubro de
2021 (e.fls. 152/158), apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2006 a 31/08/2007
PAT. VALE-COMPRA. FALTA DE ADESÃO. SALÁRIO INDIRETO. INTEGRA
BASE DE CÁLCULO.
O valor pago a título de auxílio alimentação em ticket/cartão magnético/vale-compra,
por a empresa que não comprovar a regularidade da inscrição perante o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, integra a base de cálculo das contribuições .
Inaplicável o Ato Declaratório PGFN n.o 03/2011, considerando não se tratar de
fornecimento de alimentação “in natura”
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso. Vencido o Conselheiro Wesley Rocha que deu-lhe provimento.
Foi interposto Recurso Especial pela contribuinte (e.fls. 166/193), onde argui
inicialmente a nulidade do lançamento, por suposto cerceamento de seu direito de defesa e ao
contraditório, por entender que não teriam sido consideradas as provas por ela carreadas aos
autos, que atestariam a natureza não remuneratória dos valores pagos a título de vales-compra,
uma vez que as cláusulas que tratam da matéria na Convenção Coletiva de Trabalho, não teriam
sido levadas a efeito por ocasião do julgamento. Aponta como divergente o Acórdão no 9101-
002.871, que apresenta a seguinte ementa:
Acórdão no 9101-002.871
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
PRESUNÇÃO LEGAL. DECISÃO DA TURMA A QUO. NÃO APRECIAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA
POTENCIALMENTE
APTA
PARA
DESCONSTITUIR PARTE DA PRESUNÇÃO.
Decisão da turma a quo que não analisou documentação probatória apresentada pela
parte em recurso voluntário, potencialmente apta para desconstituir parte de lançamento
de presunção legal, é eivada de vício insanável, vez que restou caracterizado o
cerceamento do direito de defesa. Necessária declaração de nulidade formal da decisão
e de retorno dos autos para a turma a quo realizar um novo julgamento.
Também alegada em sede de preliminares, suposta: “impossibilidade de
modificação de critério jurídico em 2a instância – negativa de vigência ao artigo 146 do CTN -
ocorrência de cerceamento”. Afirma a recorrente que acórdão recorrido teria promovido
alteração do padrão decisório adotado nos acórdãos anteriores, vez que, segundo seu
entendimento, em momento algum o Auto de Infração ou a Delegacia de Julgamento teria
procedido a distinção entre o auxílio concedido in natura ou em tíquetes/vales; ou seja, que não
teria se concluído que a forma de pagamento realizada pela empresa não seria in natura e, por
isso, de caráter remuneratório. Apresentado como divergente o Acórdão no 1402-004.001, com a
seguinte ementa:
Acórdão no 1402-004.001
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
INOVAÇÃO
NOS
CRITÉRIOS
JURÍDICOS
DO
LANÇAMENTO
PELAS
AUTORIDADES JULGADORAS, IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.920 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000367/2008-37

Às autoridades julgadoras de primeira instância não compte o aprimoramento do
lançamento realizado. A adoção de critérios novos para a manutenção do lançamento,
em conteúdo diverso daquele inicialmente utilizado, importa em efetiva nulidade da
atuação das autoridades julgadoras.
ACÓRDÃO INOVAÇÃO DE FUNDAMENTOS, SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
É nulo o acórdão que apresenta como razão de decidir fundamento ainda não trazido ao
processo, diferente do que embasou o lançamento, suprimindo instância e cerceando o
direito de defesa do contribuinte.
Adentrando ao mérito, passa a recorrente a sustentar a não incidência da
contribuição previdenciária patronal sobre o benefício pago a seus empregados a título de
auxílio-alimentação (vales-compras), arguindo divergência entre o acórdão recorrido e decisões
proferidas por outras Câmaras no âmbito deste Conselho. Nesse sentido, aponta como
divergentes os Acórdãos nos 2202-007.936 e 2201-005.729, que apresentam as seguintes
ementas:
Acórdão no 2202-007.936
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ALIMENTAÇÃO.
VALE
ALIMENTAÇÃO. VALE REFEIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide contribuições previdenciárias (parte patronal, inclusive GILRAT), bem
como a contribuições devidas à seguridade social e destinadas a terceiros, sobre os
pagamentos realizados pela contribuinte, a título de alimentação, a seus empregados e
diretores (contribuintes individuais), sob a forma de vale refeição e de vale alimentação,
por meio de ticket ou cartão, por tais valores não integrarem o salário-de-contribuição,
diante da ausência de natureza salarial destes pagamentos.

Acórdão no 2201-005.729
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. TERCEIROS (INCRA, SENAC,
SESC, SEBRAE, SALÁRIO-EDUCAÇÃO). BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
(PAT). FALTA DE INSCRIÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. FORNECIMENTO
DE
TICKET.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DE
SALÁRIO
IN
NATURA.
CARACTERIZAÇÃO DE ALIMENTO IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO.
Na relação de emprego, a remuneração representada por qualquer benefício que não seja
oferecido em pecúnia configura o denominado “salário utilidade” ou “prestação in
natura”. Nesse contexto, se a não incidência da contribuição previdenciária sobre
alimentação abrange todas as distribuições e prestações in natura, ou seja, que não em
dinheiro, tanto a alimentação propriamente dita como aquela fornecida via ticket,
mesmo sem a devida inscrição no PAT, deixam de sofrer a incidência da contribuição
previdenciária.
Em Despacho de Admissibilidade datado de 20/10/2022 (e.fls. 323/341) a
Presidente Substituta desta 2a Seção de Julgamento deu seguimento parcial ao Recurso Especial
interposto pela Contribuinte, acatando os Acórdãos nos 2202-007.936 e 2201-005-729 como
divergente e admitindo a rediscussão da matéria não incidência de contribuição social sobre
auxílio-alimentação pago por meio de tquete/vales/cartão.
Cientificadas do Despacho de Admissibilidade, a contribuinte não apresentou
agravo e a Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) não apresentou contrarrazões.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.920 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000367/2008-37

É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação refere-se à inclusão na
base de cálculo das contribuições devidas pelos segurados, e sujeitas a retenção pela fonte
pagadora, do valor relativo a auxílio-alimentação (vale-compra) pago por meio de tíquetes, vales,
cartões ou assemelhados.
Verifica-se que os acórdãos recorrido e paradigmas tratam de processos retratando
situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial. Tanto no caso
do acórdão recorrido, quanto nos paradigmas, trata-se de lançamento fiscal relativo à falta de
inclusão na base de cálculo das contribuições dos valores relativos ao fornecimento de
alimentação aos empregados por meio de vales alimentação, vales refeição, tíquetes, cartões
magnéticos. ou qualquer outro modo indireto de fornecimento, por empresa que não está
regularmente inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
Entendeu-se no acórdão recorrido, pela incidência das contribuições sociais a
cargo da empresa sobre os valores pagos aos empregados a titulo de fornecimento de
alimentação, por meio de vales alimentação, vales refeição, tíquetes, cartões magnéticos ou
qualquer outro modo indireto de fornecimento, por empresa que não está regularmente inscrita
no PAT.
A seu turno, nos paradigmas, entendeu-se pela não incidência das contribuições
previdenciárias (parte patronal, inclusive Gilrat, e segurado), bem como a contribuições
destinadas a terceiros, sobre os pagamentos realizados a título de alimentação, aos seus
empregados e diretores (contribuintes individuais), sob a forma de vale refeição e de vale
alimentação, por meio de tíquete ou cartão, por se considerar que tais valores não deveriam
integrar o salário-de-contribuição, diante da ausência de natureza salarial desses pagamentos.
Oportuna a reprodução do caput da Cláusula 8 da Convenção Coletiva de
Trabalho - 2005/2006, trazida aos autos pela contribuinte, onde resta demonstrado que o
pagamento do “vale-compras” seria efetivado por intermédio de cupons ou cartões magnéticos:
8 - BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO OU VALE-COMPRAS:
Objetivando melhorar as condições nutricionais dos trabalhadores, prioritariamente os
de baixa renda, os empregadores, sem que se constitua caráter salarial, remuneratório ou
contraprestativo, nos termos da Lei n° 6.321/76, regulamentada pelo Decreto n° 5/91,
através do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, concederão mensalmente a
todos os seus trabalhadores, inclusive aos da administração, o beneficio "alimentaçâo-
convênio", também denominado "vale-compras", constituído de cupons ou cartões
magnéticos para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais, no
valor fixo de R$ 78,00 (Setenta e oito reais) por mês, mediante recibo.
Portanto, sendo o recurso tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Mérito
Relativamente ao pagamento de valores a título de alimentação, temos
inicialmente o comando legal do § 9o, alínea “c”, do art. 28 da Lei no 8.112, de 1991, no sentido
de que, somente a parcela in natura (quando o próprio empregador fornece a alimentação aos
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.920 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000367/2008-37

trabalhadores), independentemente de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT), não integraria a base de cálculo da contribuição previdenciária. A Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN) analisou e interpretou a temática em mais de uma oportunidade, com
destaque para a manifestação da Coordenação-Geral de Assuntos Tributários - CAT/PGFN, onde
reitera manifestações anteriores, sintetizadas conforme as conclusões do PARECER- SEI No
172/2019/CAT/PGACCAT/PGFN-ME, nos seguintes termos:
1 - Até 10/11/2017, por força da regra decorrente da alínea 'c' do §9o do art. 28 da Lei
no. 8.212, de 1991, bem como da interpretação conformada no Ato Declaratório PGFN
n. 03, de 24/11/2011[1], entende-se que somente o pagamento do auxílio-alimentação in
natura não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, independentemente
de a empresa ser filiada ao Programa de Alimentação do Trabalhador;
2 - A partir de 11/11/2017, com a vigência da Lei n. 13.467/2017, que conferiu nova
redação ao §2o do art. 457 da CLT, somente o pagamento do auxílio-alimentação em
pecúnia integra a base de cálculo da contribuição previdenciária;
3 - Desse modo, antes da Lei n. 13.467/2017, deve incidir contribuição
previdenciária sobre a parcela paga a título de auxílio- alimentação em ticket e em
outras formas a ele equiparáveis."
Entretanto, a PGFN foi novamente provocada a se manifestar sobre o tema, em
decorrência de solicitações de outro órgão público federal (Secretaria de Previdência do
Ministério do Trabalho e Previdência), que apresentava interpretação dissonante quanto à
natureza não tributária dos valores pagos pelas pessoas jurídicas aos empregados, na forma de
vales-refeições, cartões, tíquetes, ou congêneres, a título de auxílio alimentação,
independentemente de inscrição no PAT. À vista de entendimentos dissonantes, a PGFN
reiterou seu posicionamento sobre a matéria, mas reconheceu a existência de "dissonância
interna" no âmbito da Administração Federal, apta a suscitar a provocação do Sr. Advogado-
Geral da União, com vistas ao deslinde do tema, nos termos do art. 4o, inc. X da Lei
Complementar (LC) no 73, de 1993, encaminhando assim a questão, mediante despacho, à
Advocacia Geral da União (AGU).
Nesses termos, instada a ser manifestar sobre o tema objeto do presente
lançamento, a AGU emitiu o PARECER no 00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU, de 02 de
fevereiro de 2022, parecer este aprovado pelo Ilmo. Advogado Geral da União, por meio do
PARECER No BBL – 04, de 16 de fevereiro de 2022 e posteriormente submetido à apreciação
do Exmo. Sr. Presidente da República. Por fim, em despacho datado de 22 de fevereiro de 2022,
o Exmo. Sr. Presidente da República aprovou o PARECER no 00001/2022/CONSUNIAO/
CGU/AGU, de 2022, para publicação e aplicação dos efeitos do art. 40, § 1o, da LC no 73, de
1993, vinculando assim Administração Federal, ficando os órgãos e entidades federais obrigados
a lhe dar fiel cumprimento.
Concluiu-se no PARECER no 00001/2022/CONSUNIAO/ CGU/AGU, de 2022,
que: “o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congêneres, mesmo antes do advento do §2o
do art. 457 da CLT, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos
do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.” Pela pertinência ao propósito do presente recurso
especial, oportuna a parcial reprodução do referido parecer da AGU:
ASSUNTOS: AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres. Dissonância interna
apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Exame sob a disciplina do art.
28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de 2017. Natureza jurídica de parcela não
salarial, para os fins da exação em testilha. Consequências concretas da decisão e
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.920 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000367/2008-37

princípio da eficiência. O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2o do art. 457, já não integrava a base de
cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei
8.212/1991.
Sr. Consultor-Geral da União,
1. RELATÓRIO:
1. Em atenção à manifestação do Sr. Procurador-Geral da Fazenda Nacional encartada
no DESPACHO No 25/2022/PGFN-ME (juntado na seq. 85), o Sr. Adjunto do
Advogado-Geral da União, por intermédio do DESPACHO n. 00007/2022/ADJ/AGU
(juntado na seq. 90), submeteu a esta Consultoria-Geral da União o exame acerca da
incidência da contribuição previdenciária sobre os valores recebidos pelo empregado na
forma de tíquetes, cartões ou vales-alimentação.
2. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foi recentemente provocada pela
Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, por intermédio da
Nota Técnica SEI no 59021/2021/ME, a rever o posicionamento relativo ao objeto da
presente consulta - incidência da contribuição previdenciária sobre os valores recebidos
pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres (cartões ou vales-alimentação).
3. Do exame da citada Nota Técnica SEI no 59021/2021/ME da Secretaria de
Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, extrai-se os contornos do objeto
da presente consulta. No caso, centra-se na incidência
de contribuição
previdenciária sobre o auxílio-alimentação, considerado o período até 10 de novembro
de 2017. Esta data de corte refere-se ao início de vigência da Lei n. 13.467/2017
(Reforma Trabalhista) que, no que tange ao objeto da presente consulta, alterou o art.
457 da CLT, assim dispondo em seu §2o, a saber:
(...)
5. Há, pois, dois marcos temporais bastante claros acerca do tema. O primeiro, sob a
disciplina da alínea 'c' do §9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de
2017 e, o segundo, após esta data, sob o regramento do art. 457, §2o da CLT, na redação
conferida pela Lei n. 13.467/2017.
6. Diante da disciplina do tema, operaram-se algumas controvérsias acerca da incidência
da contribuição previdenciária sobre o auxílio alimentação, no período que transcorreu
até o início de vigência do §2o do art. 457 da CLT. A Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional analisou e interpretou a temática em mais de uma oportunidade, tendo a última
manifestação da Coordenação-Geral de Assuntos Tributários - CAT/PGFN reiterado
manifestações anteriores, podendo ser assim sintetizada, conforme as conclusões do
PARECER- SEI No 172/2019/CAT/PGACCAT/PGFN-ME, a saber:
"1-Até 10/11/2017, por força da regra decorrente da alínea 'c' do §9o do art. 28 da
Lei no. 8.212, de 1991, bem como da interpretação conformada no Ato Declaratório
PGFN n. 03, de 24/11/2011[1], entende-se que somente o pagamento do auxílio-
alimentação in natura não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária,
independentemente de a empresa ser filiada ao Programa de Alimentação do
Trabalhador;
2-A partir de 11/11/2017, com a vigência da Lei n. 13.467/2017, que conferiu nova
redação ao §2o do art. 457 da CLT, somente o pagamento do auxílio-alimentação em
pecúnia integra a base de cálculo da contribuição previdenciária;
3-Desse modo, antes da Lei n. 13.467/2017, deve incidir contribuição
previdenciária sobre a parcela paga a título de auxílio- alimentação em ticket e em
outras formas a ele equiparáveis."
7. Após a edição do Parecer SEI no 172/2019/CAT/PGFN-ME, de outubro de 2020, a
PGFN foi novamente provocada a rever a questão pela Procuradoria-Federal
Especializada do INSS, tendo concluído, por intermédio da Nota SEI no
167/2021/CAT/PGACCAT/PGFN-ME, de outubro de 2021, no sentido de manutenção
do posicionamento já firmado.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.920 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000367/2008-37

8. Em virtude da recente provocação feita pela Secretaria de Previdência, por intermédio
da Nota Técnica SEI no 59021/2021/ME, de dezembro de 2021, com vistas a, uma vez
mais, ensejar a revisão do posicionamento relativo à incidência da contribuição
previdenciária sobre o auxílio-alimentação recebido pelo empregado na forma de
tíquetes ou congêneres, o Sr. Procurador-Geral da Fazenda Nacional consignou o
posicionamento já firmado da PGFN, com o registro de não terem sido "identificadas
razões para a alteração do entendimento defendido pela Administração Tributária
federal". Contudo, ressalvou a existência de "dissonância interna" no âmbito da
Administração fiscal, apta a recomendar a presente provocação do Sr. Advogado-Geral
da União, com vistas ao deslinde do tema, nos termos do art. 4o, X da Lei
Complementar no 73/1993.
2. EXAME DO OBJETO DA CONSULTA:
9. Após apreciar as manifestações acima identificadas, verifica-se que há, de fato, uma
"dissonância interna" acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre o
auxílio-alimentação recebido pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres no
período compreendido até 10 de novembro de 2017, quando do início de vigência do
§2o do art. 457 da CLT, na redação conferida pela Lei n. 13.467/2017 (Reforma
Trabalhista).
10. Após o referido início de vigência do §2o de art. 457 da CLT, na redação conferida
pela Lei n. 13.467/2017, não há qualquer discrepância de entendimento no âmbito da
Administração fiscal federal quanto à parcela do auxílio-alimentação em tíquetes ou
congêneres não compor a base de cálculo da contribuição previdenciária. A questão
centra-se, pois no período anterior - até 10 de novembro de 2017.
11. Como cediço, o auxílio alimentação pode ser fornecido (i)in natura, (ii) por
intermédio de tíquetes, cartões ou vales alimentação (congêneres) ou (iii) em espécie. O
exame da questão faz-se necessário diante da "dissonância interna" apontada pela
PGFN, sob a égide normativa anterior ao início de vigência do §2o do art. 457 da CLT.
12. Como visto, trata-se do exame de parcelas a título de auxílio-alimentação como
componentes da base de cálculo para a incidência tributária das contribuições
previdenciárias de que tratam os incisos I, "a", e II do art. 195 da CF, instituídas
pela Lei 8.212/1991. As referidas contribuições previdenciárias têm como base de
cálculo o salário-de-contribuição, nos termos da Lei 8.212/91. Com fundamento na
alínea 'c' do §9o do art. 28 da Lei 8.212/1991, não integrava o salário-de-contribuição a
parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321/1976.
13. Até a edição da Lei 13.467/2017, a alínea 'c' do §9o da Lei 8.212/91, excepcionava
determinada modalidade do auxílio-alimentação como não integrante do salário-de-
contribuição. No caso, "a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos
da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;".
14. Com fundamento na redação do referido dispositivo (alínea 'c' do §9o do art. 28 da
Lei no 8.212/1991), houve fundada discussão judicial acerca da parcela in natura estar,
ou não, contida no salário-de-contribuição, a depender de a empresa ser inscrita, ou não,
no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, nos termos da Lei no 6.321/1976.
Conforme se depreende de todo o relato contido na Nota Técnica SEI no
59021/2021/ME, da Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência,
após o desenrolar das discussões judiciais no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a
Administração fiscal federal firmou o entendimento de que a inscrição da empresa no
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, não seria requisito necessário para os
fins da parcela do auxílio alimentaçãoin naturacompor o salário-de-contribuição. O
argumento central, fundado na reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
foi o de que o auxílio-alimentação tem natureza não salarial e, portanto, digo eu, não
estaria inserido na base de cálculo constante do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Nesse sentido, foi editado o Ato Declaratório PGFN no 3/2011, a saber:
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.920 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000367/2008-37

"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in
natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária".
JURISPRUDÊNCIA: Resp no 1.119.787-SP (DJe 13/05/2010), Resp no 922.781/RS
(DJe 18/11/2008), EREsp no 476.194/PR (DJ 01.08.2005), Resp no 719.714/PR (DJ
24/04/2006), Resp no 333.001/RS (DJ 17/11/2008), Resp no 977.238/RS (DJ 29/ 11/
2007).
15. É possível concluir, pelo cenário acima apresentado, que a parcela relativa ao
pagamento in natura do auxílio alimentação não compõe a base de
cálculo (elemento quantitativo do fato gerador) e, portanto, não há repercussão na
incidência da contribuição previdenciária, independentemente de o sujeito passivo
estar inscrito, ou não, no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
16. A jurisprudência elencada no Ato Declaratório PGFN no 3/2011 fundamenta-se,
basicamente, na natureza não salarial do pagamento in natura do auxílio-alimentação.
Ademais, extrai-se, igualmente, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
quando o auxílio-alimentação é pago em espécie ou em valor creditado em conta
corrente, em caráter habitual, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.
Fica patente uma distinção muito firme entre o auxílio-alimentação (i) percebido in
natura(não compõe a base de cálculo) daquele (ii) percebido em espécie ou creditado
em conta corrente (compõe a base de cálculo).
17. Há um aspecto que precisa ser considerado, qual seja, o de que o deslinde do
ponto acima destacado centrou-se na natureza jurídica da prestação. Por essa
razão, estar, ou não, inscrito no PAT não teria relevância para que a parcela do
auxílio in natura não viesse a compor a base de cálculo.
18. Em prosseguimento, estimo ser relevante estabelecermos o conteúdo e o alcance do
aspecto quantitativo (o salário-de-contribuição) da norma de incidência da contribuição
previdenciária, constante do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991. Para o que interessa à
presente consulta, é importante saber se a parcela percebida in natura título de auxílio-
alimentação compunha, ou não, a referida base de cálculo já no exame do conteúdo de
alcance do próprio caput do art. 28 da Lei no 8.212/1991. Ou seja, se estão, ou não,
inseridos no conceito de salário-de-contribuição constante do caput do art. 28 da Lei no
8.212/1991.
19. Um questionamento faz-se pertinente: acaso o dispositivo em testilha (alínea 'c', §9o
do art. 28 da Lei 8.212/1991) não excepcionasse a parcela in natura, ainda assim essa
verba comporia o salário-de-contribuição? Sob outro enfoque: a alínea 'c' do §9o do art.
28 da Lei 8.212/1991 inovou em relação ao dispositivo que instituiu a base de
cálculo (salário-de-contribuição) ou teve o condão de o explicitar? Parece-me que não
houve inovação e essa conclusão guarda convergência, ao meu ver, com a
fundamentação desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça e que ensejou a edição
do Ato Declaratório PGFN no 03/2011. Digo isso porque, na minha leitura, o Superior
Tribunal de Justiça desconsiderou o disposto na 'c', §9o do art. 28 da Lei
8.212/1991 porque se concentrou na natureza jurídica da parcela identificada diante
da base de cálculo da exação, constante, agora sim, do caput do art. 28 da Lei no
8.212/1991.
20. Sendo assim, ainda que não houvesse a previsão do dispositivo que procurou
excepcionar o auxílio alimentação in natura da base de cálculo (alínea 'c', §9o do
art. 28 da Lei 8.212/1991) não seria, igualmente, possível incluir tal parcela na base
de cálculo por conta do constante no caput do art. 28 da Lei no 8.212/1991. O que
se fez foi explicitar algo que já constava do comando extraído do caput do artigo 28
da Lei 8.212/1991.
21. Para tanto, devemos voltar os olhos ao caput do artigo 28 da Lei no 8.212/91 que não
inclui, sob qualquer perspectiva, parcela in natura recebida com fins de auxílio-
alimentação. Portanto, o dispositivo que afasta a inclusão da parcela in natura, em
verdade, explicitou algo já contido no enunciado que estabeleceu a base de cálculo do
tributo.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.920 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000367/2008-37

22. Temos, pois, duas premissas muito bem delimitadas, quais sejam: (i) pagamento in
natura do auxílio alimentação não compõe a base de cálculo da contribuição
previdenciária, a despeito de a empresa estar inscrita, ou não, no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT; e (ii) o auxílio alimentação pago em espécie ou em
valor creditado em conta-corrente, em caráter habitual, integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária.
23. Nesse contexto, surge o elemento fulcral dessa consulta, qual seja: saber se o
auxílio-alimentação mediante tíquete ou congêneres está contido, ou não, na norma que
instituiu
o
elemento
quantitativo
(salário-de-contribuição)
da contribuição
previdenciária. A Nota Técnica SEI no 59021/2021/ME bem pontuou a aplicação
dissonante no âmbito da Administração fiscal federal acerca da prestação do auxílio-
alimentação por ticket ou congênere estar, ou não, contida na base de
cálculo da contribuição previdenciária, a ponto de o CARF, na atual quadra, ainda estar
a debater sobre o tema. A propósito, conforme pontuado no Despacho no
25/2022/PGFN-ME, "não há como negar a existência de precedentes recentes, de
diversas turmas integrantes do CARF, em sentido contrário ao da exação defendida pela
Administração Tributária", o que significa dizer que o auxílio em tíquete não integraria
a base de cálculo.
24. Para ilustrar, ainda mais, como a análise de o auxílio-alimentação compor, ou não,
a base de cálculo da contribuição previdenciária não mereceu todos os contornos
interpretativos, faço referência a trecho da Nota SEI no
167/2021/CAT/PGACCAT/PGFN-ME, a saber:
22. Em acréscimo à análise jurídico-tributária lançada no Parecer SEI n.
172/2019/CAT/PGACCAT/PGFN-ME, vale apenas destacar as recentes decisões
prolatadas no RESP 1.697.345/SP e no AgInt no REsp 1.784.950/PR, proferidos
pelo Superior Tribunal de Justiça, dando conta, respectivamente, de que: "o auxílio-
alimentação, também denominado tíquete-alimentação, quando recebido em pecúnia
e com habitualidade, sujeitando-se à incidência de contribuição previdenciária, deve
integrar o salário de contribuição para a apuração do salário de benefício da
recorrente" e "não incide contribuição previdenciária sobre o auxílio-alimentação
quando seu recebimento se der in natura, ou seja, quando é fornecido pela própria
empresa".
25. Vejamos como a questão, de fato, merece maiores delineamentos. As decisões
destacadas na Nota referem-se à "tíquete-alimentação" recebido "em pecúnia e com
habitualidade". Por certo, o auxílio-alimentação percebido por tíquete ou congêneres
não se realiza "em pecúnia". A questão referente ao auxílio alimentação percebido por
tíquete ou congêneres, de fato, não está efetivamente equacionada, seja no âmbito
administrativo fiscal, seja na seara judicial.
26. O foco para esclarecermos essa questão deverá ser voltado, uma vez mais, para o
caput do art. 28 da Lei 8.212/1991 porque a alínea 'c' do §9o, explicitou algo já inserido
no caput do artigo, não tendo o condão de inovar. Reitero que parece ser a melhor
leitura de como caminhou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao
compreender que o fator relevante para o auxílio-alimentação in natura compor, ou não,
a base de cálculo da contribuição previdenciária foi a sua natureza não salarial, a
despeito de qualquer outro elemento adicional. A normatividade completa para saber se
o auxílio-alimentação compõe, ou não, a base de cálculo é extraída do caput do art. 28
da Lei no 8.212/1991. Sendo assim, deve-se partir da mesma lógica e a aplicar em
relação ao auxílio por tíquete ou congênere. No caso, a lógica de que o fundamento
legal, para tanto, encontra-se no caput do art. 28 da Lei no 8.212/1991.
(...)
30. No exame da questão, antes da nova disciplina instituída pela Lei 13.467/2017,
estabeleceu-se a conclusão de que o auxílio-alimentação in natura não compõe o salário
de contribuição. Por sua vez, a jurisprudência posicionou-se no sentido de que a adesão
ao PAT não tem relevância para que não incida contribuição previdenciária sobre
auxílio-alimentação in natura. No que se refere ao auxílio-alimentação em espécie, por
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.920 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000367/2008-37

sua vez, não houve dúvida fundada, tanto na Administração tributária como a na
jurisprudência, no sentido de que compõe o salário-de-contribuição, base de cálculo da
exação em apreço. Como se procurou demonstrar, a base normativa para tais conclusões
encontra-se no caput do art. 28 da Lei 8.212/1991, dispositivo que inovou acerca da
incidência de tais parcelas na composição da base de cálculo da contribuição
previdenciária. Sob essa perspectiva, é preciso estabelecer se o auxílio-alimentação
prestado em tíquete alimentação ou congênere tem ou não natureza salarial para os fins
específicos de composição da base de cálculo prevista no caput do artigo 28 da Lei
8.212/1991.
31. A Secretaria de Previdência, na Nota Técnica SEI no 59.021/2021/ME registrou que
em diversos momentos houve manifestações da Administração no sentido de equiparar
o auxílio-alimentação por tíquete ou congêneres com o auxílio in natura, com vistas a
estabelecer a sua abrangência nos termos da alínea 'c' do §9o do art. 28 da Lei
8.212/1991. Cito o seguinte trecho:
(...)
34. De todo modo, parece-me que a conclusão mais pertinente é a de que o auxílio
em tíquete ou congênere não compõe a base de cálculo da contribuição
previdenciária em virtude do exame e do alcance do próprio caput do art. 28 da
Lei no 8.212/1991, em razão de sua própria natureza. O §2o do art. 457 da CLT,
nesse pormenor (auxílio-alimentação que compõe a base de cálculo), explicitou
algo que já está encartado no dispositivo que instituiu
a base
de
cálculo da contribuição previdenciária, também não inovando no ordenamento.
Portanto, o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes
do advento do §2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da contribuição
previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
(...)
38. Do exame de toda a questão em testilha parece ter ficado evidenciado, de fato, uma
fundada dúvida no âmbito da Administração fiscal federal acerca de o auxílio-
alimentação em tíquete ou congêneres compor, ou não,
a base
de
cálculo da contribuição previdenciária, antes da entrada em vigor do novel art. 457, §2o
da CLT. Dessa feita, considerando as potenciais consequências práticas da definição da
questão, bem detalhadas no DESPACHO No 25/2022/PGFN-ME, não me parece
razoável, sob a perspectiva da repercussão concreta e do princípio da eficiência,
permanecer dúvida acerca da interpretação mais adequada, no caso, a de que o auxílio
alimentação em tíquete ou congênere não compôs a base de cálculo da contribuição
previdenciária, em momento algum.
39. Conclui-se, pois, que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2o do art. '457 da CLT, já não integrava a base de
cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei
8.212/1991. Em paralelo, sob perspectiva das consequências concretas da decisão e
em deferência ao princípio da eficiência, igualmente, chegamos a mesma
conclusão.
3. CONCLUSÃO:
40. Ante o exposto, concluiu-se que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava
a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28
da Lei 8.212/1991. (negritei)
Portanto, a conclusão do PARECER no 00001/2022/CONSUNIAO/ CGU/AGU,
de 2022 é no sentido de que o pagamento de auxílio-alimentação na forma de tíquetes, cartões
magnéticos, ou congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava
a base de cálculo da contribuição previdenciária ou daquelas devidas a terceiros, segundo
exegese do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991. Também restou consignado (vide item 17 acima
reproduzido), que tal conclusão centrou-se na natureza jurídica da prestação e, por tal razão, estar
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.920 - CSRF/2a Turma
Processo no 12268.000367/2008-37

ou não a pessoa jurídica inscrita no PAT não teria relevância para que a parcela do auxílio in
natura (mesmo mediante fornecimento de tíquetes ou congêneres) não viesse a compor a base de
cálculo.
Preceitua o caput do art. 62 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF), que
é vedado aos membros das turmas de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Entretanto, há expressa ressalva no Regimento quanto à inaplicabilidade de tal comando, entre
outras, na hipótese de aprovação pelo Presidente da República de parecer do Advogado-Geral da
União, nos termos dos arts. 40 e 41 da LC no 73, de 1993 (art. 62, § 1, inc. II, alínea “d”).
Situação essa em que os conselheiros deverão observar as conclusões do Parecer AGU, posto
que vinculantes no âmbito da Administração Federal, ficando os órgãos e entidades federais
obrigados a lhe dar fiel cumprimento.
Considerando que o único objeto do Recurso ora sob análise é o lançamento
relativo à não inclusão na base de cálculo da contribuição social do valor referente a auxílio-
alimentação (vale-compra) pago pela recorrente por meio de cupom, ou cartão magnético, deve
ser observado o disposto no art. 62, § 1, inc. II, alínea “d” do RICARF, para efeito de
afastamento da presente exação, haja vista as conclusões do multicitado parecer vinculante da
AGU..
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da contribuinte e, no
mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 359
DF CARF MF
Original